Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante referente à obrigação de prestar alimentos fixada em desfavor do recorrente.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da capacidade econômica do alimentante. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos recebidos pelo genitor.
3. Apelação conhecida e desprovida.